Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-25.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000264-25.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABEL SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRDAIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por ABEL SANTOS DA SILVA contra acórdão que negou provimento à sua apelação, deu parcial provimento ao recurso do Município de Itororó para afastar a condenação em danos morais, e reformou de ofício a sentença para excluir a fixação dos honorários advocatícios, remetendo sua definição para a fase de liquidação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as alegações sobre a suposta insuficiência da prova documental apresentada pela municipalidade quanto ao pagamento do piso nacional do magistério nos anos de 2019 e 2020. III. Razões de Decidir Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão analisou expressamente a matéria, concluindo que os documentos apresentados pelo Município eram suficientes para demonstrar o adimplemento das verbas pleiteadas. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nem podem ser utilizados como via de revisão do julgamento. Inaplicabilidade do prequestionamento como fundamento autônomo. Inteligência dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000264-25.2018.8.05.0133, em que figuram, como embargante, ABEL SANTOS DA SILVA e, como embargado, MUNICÍPIO DE ITORORÓ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)